Tribunal: TJMT
Processo: 0001610-41.2016.8.11.0040
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001610-41.2016.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABRICIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 055.496.221-73 (RECORRENTE), LEANDRO DAS CHAGAS ALVES - CPF: 053.827.411-58 (VÍTIMA), DANIEL DA SILVA (VÍTIMA), DANIEL DA SILVA - CPF: 067.234.051-88 (VÍTIMA), DANIEL DA SILVA - CPF: 067.234.051-88 (RECORRIDO), FABRICIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 055.496.221-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL DA SILVA - CPF: 067.234.051-88 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FURTO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
PRETENDIDA A NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM
– NÃO EVIDENCIADO – ANÁLISE COMEDIDA DO ACERVO PROBATÓRIO PARA RECONHECER A MATERIALIDADE DELITIVA, INDÍCIOS DE AUTORIA E PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS –ATENDIMENTO AO ART. 93, IX, DA CF –
2)

DESPRONÚNCIA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA COM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR A TESE DEFENSIVA – VERSÃO SOBRE OS FATOS QUE APONTAM A AUTORIA DELITIVA TAMBÉM COM RELAÇÃO A ESSA VÍTIMA – DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
3)

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO TENHA SIDO PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE AS VÍTIMAS FORAM SURPREENDIDAS, SEM CHANCE DE DEFESA – DISCUSSÃO
ANTERIOR
– ENTENDIMENTO DO STJ – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –
4) ABSOLVIÇÃO OU DESPRONÚNCIA DO CRIME CONEXO (FURTO)
– IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO CONEXO – COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

1) Não há nulidade por excesso de linguagem, tampouco se verifica ausência de fundamentação na manutenção das qualificadoras, tendo a magistrada apreciado o arcabouço probatório e atendido ao princípio constitucional previsto no art. 93, inciso IX da Constituição Federal; fazendo referência aos elementos contidos nos autos para demonstrar a viabilidade da acusação, deixando expressamente consignado a existência de indícios para o pronunciamento, nos termos do art. 413 § 1º do CPP, não tendo o condão de influir no convencimento da Corte Popular do Júri, sendo, portanto, juízo provisório de admissibilidade da acusação.

Ademais, não procede a alegação de inclusão, na decisão de pronúncia, de novos fundamentos – não trazidos na denúncia – a atrair a qualificadora do motivo fútil –, tendo em vista que a capitulação do delito narrado na peça acusatória não foi alterada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela prática, em tese, do crime de dupla tentativa de homicídio qualificado (pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima).

2) A despronúncia do acusado somente é admitida com prova segura e incontroversa da ausência de seu envolvimento na prática delitiva; ao passo que havendo dúvidas quanto a real ocorrência dos fatos, impõe-se a manutenção de pronúncia, devendo ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

3) As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima somente serão descartadas da pronúncia quando não possuir qualquer intimidade com os elementos que equipam a instrução; se no caso, as provas contidas nos autos direcionam que o delito possa ter ocorrido por desentendimento banal e que as vítimas foram surpreendidas, sem chance de defesa, a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tais qualificadoras, cabendo ao Conselho de Sentença o pleno exame dos fatos, porquanto não são as qualificadoras manifestamente improcedentes.

4) É imperiosa a submissão ao plenário dos crime conexo ao doloso contra a vida, se há nos autos indícios da prática do delitos de posse ilegal de arma de fogo, ao passo que deve ser analisados pelo Júri Popular, competente que é, por atração, ao julgamento da integralidade dos fatos imputados.

5) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Daniel da Silva
, visando reformar a decisão proferida nos autos nº. 0001610-41.2016.8.11.0040, 145329, pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que o pronunciou nos termos dos arts. 121, §2°, incisos II, e IV c/c art. 14, inciso II (por duas vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 71, parágrafo único), e no art. 155, caput, em concurso material, na forma do art. 69, caput todos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada, a defesa requer, em preliminar,
a nulidade da sentença de pronúncia
, ao argumento de excesso de linguagem, ou, pela ausência de fundamentação no acolhimento das qualificadoras.

No mérito, requer
a despronúncia
do recorrente, em relação à tentativa de homicídio perpetrada contra a vítima Leandro das Chagas Alves, ante a ausência de materialidade e autoria delitivas.

Subsidiariamente, requer
a absolvição e/ou despronúncia
quanto ao crime conexo, previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, bem como
o afastamento das qualificadoras
do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 142667168 - Págs. 54/65 e 142667169 - Págs. 1/4).

Em juízo de retratação (Id. 142667171 - Pág. 6) a magistrada manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pelo desprovimento do recurso (Id. 144204189), conforme entendimento assim sumariado:

“Recurso em sentido estrito – Acusado pronunciado pelo cometimento do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 71, § único e artigo 155, caput, em concurso material, todos do Código Penal–
Irresignação defensiva – Preliminarmente
: 1) Pretendida anulação da sentença de pronúncia, ante o excesso de linguagem – Inadmissibilidade – Mera análise dos elementos probantes para reconhecer a materialidade do crime e a existência de indícios de autoria – Imperativa a remessa do julgamento à corte popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia – Juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em plenário do júri, adotando-se aqui o princípio do in dúbio pro societate. 2) Nulidade da sentença por ausência de fundamentação no acolhimento das qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do CP – Improcedência – Decisão de pronuncia que atendeu ao disposto no art. 93, inciso IX, da CF e no art. 413 do CPP.
Mérito:
Almejada a impronúncia em face da tentativa de homicídio em face da vítima Leandro das Chagas Alves – Inviabilidade – Pronúncia que constitui mero juízo de admissibilidade da acusação – Prevalência do princípio in dúbio pro societate e não in dúbio pro reo – Precedentes – Fato que deve ser submetido ao juiz natural da causa, que é o conselho de sentença.. Subsidiariamente: Almejada a exclusão das Qualificadoras previstas nos incisos II e IV, do art. 121, §2º, do CP, bem como do crime conexo tipificado do artigo 155, caput, do Código Penal – Impossibilidade – Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente e descabida, o que não ocorreu no caso dos autos – Crime conexo deve ser julgado pelo Conselho de Sentença.
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na peça acusatória, no dia 19 de fevereiro de 2016, por volta de 21h45, na Rua Laguna, esquina com a Avenida Universitária, Bairro Rota do Sol, em Sorriso/MT, o recorrente, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, tentou matar Fabricio Alves dos Santos e Leandro das Chagas Alves, não consumando o ato por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se, ainda, que, o recorrente ainda subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) motocicleta, Honda/CG Fan, de placa KAT-2589, pertencente à vítima Leandro das Chagas Alves.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que:

“Consta que, na data do fatídico, as vítimas Fabricio e Leandro encontravam-se defronte a uma residência no Bairro Rota do Sol, rodeados por outras pessoas, momento em que o denunciado DANIEL DA SILVA, acompanhado de outros dois indivíduos, entre eles o seu irmão João Paulo da Silva, passavam pela referida via pública.

Ressai dos autos que, ao perceber que as vítimas o observavam, o denunciado verbalizou: “tá olhando o que?” e, em seguida, veio em direção ao grupo, oportunidade em que sacou uma arma de fogo (apreendida e dotada de plena capacidade lesiva, segundo laudo aportado às fls. 27/30-IP) e disparou, por 02 (duas) vezes, contra a vítima Fabricio, vindo a atingir-lhe o braço e o maxilar.

Ato contínuo, o denunciado virou-se contra a vítima Leandro tentando, por 02 (duas) vezes, disparar a referida arma em direção deste, apenas não logrando atingi-lo devido ao fato que, em ambas as tentativas, o revólver falhou.

Logo após, o denunciado apoderou-se da motocicleta da vítima Leandro e empreendeu fuga, posteriormente abandonando o veículo em uma área de mata.

Consta que, incontinenti, a Policia Militar foi acionada e compareceu ao local dos fatos, oportunidade em que saíram em diligências e lograram localizar a motocicleta pertencente à vítima Leandro que havia sido ocultada no Bairro Santa Clara, em um matagal.

Em seguida, a equipe policial recebeu informação anônima, dando conta que o autor dos delitos em questão estava escondido na Rua Navegantes, Bairro Rota do Sol. Em diligências ao local, os agentes lograram encontrar o denunciado, que ocultava-se em um terreno baldio, ainda em posse da arma de fogo utilizada na prática dos delitos.

Diante de tais fatos, o denunciado foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Policia desta urbe”.
(Id. 142667162 - Págs. 92/98).

Diante de tais fatos, o recorrente foi pronunciado como incurso nas penas dos arts. 121, §2°, incisos II, e IV c/c art. 14, inciso II (por duas vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 71, parágrafo único), e no art. 155, caput, em concurso material, na forma do art. 69, caput todos do Código Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

1)

Da nulidade por excesso de linguagem
.

Preliminarmente, a defesa requer a nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de que a magistrada incorreu em excesso de linguagem, eis que “
distanciou da motivação apresentada pelo MPE na peça acusatória, havendo, in casu, verdadeiro excesso realizado pelo Juízo a quo ao apresentar circunstâncias não narradas pela acusação
” (Id. 142667168 - Pág. 26).

Por outro lado, sustenta que a magistrada manteve as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, sem apontar os indícios concretos para sua incidência.

Todavia, a irresignação
não merece acolhida
.

Isso porque verifica-se que a decisão extrapola, em nada, o juízo de admissibilidade da imputação vertida na exordial acusatória, porquanto se limitou em apontar a prova da materialidade do crime e os indícios de autoria que recaem sobre o recorrente, bem como indicativos de incidência das qualificadoras, lastreados nas provas constantes nos autos, exprimindo tão somente uma possibilidade, um mero juízo de probabilidade, e não de certeza, de modo que inexiste qualquer eloquência acusatória na decisão de pronúncia.

Confira-se parte da decisão de pronúncia:

“Sob outro prisma de enfoque, no que tange à incidência da circunstância que qualifica a infração penal em exame, alusiva ao fato de que o delito teria sido praticado por motivação fútil [art. 121, § 2.º, inciso II do Código Penal], considero que deva ficar, nesta etapa processual, mantida, até mesmo por que não foi repelida de forma manifesta pela prova produzida nos autos. A futilidade da motivação deriva, fundamentalmente, da circunstância de que o móvel da conduta do requerido, ao que tudo indica, se centralizaria em razão de que as vítimas como acusado teriam uma rixa desde a época de escola, de tal forma a revelar, ao menos ‘a prima facie’, a implementação de relação de desproporção entre a ação humana e o resultado naturalístico. E, por derradeiro, no que diz respeito ao emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, [art. 121, § 2.º, inciso IV do Código Penal], considero que, diante da possível inexistência de motivo para as vítimas esperar, naquelas circunstâncias, pela agressão contra elas perpetrada, deve ficar nesta fase processual mantida, na íntegra.

Subsistindo evidências que deem conta da existência de qualificadora, a sentença de pronúncia deve abrangê-la, para não subtrair da competência do Tribunal do Júri a sua apreciação, juiz natural competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consoante chancela o art. 5.º, inciso XXXVIII, da CRFB/88. Tão somente as qualificadoras manifestamente improcedentes é que podem ser expungidas em sede de pronúncia, o que não ocorre no caso vertente [Nesse sentido, a respeito da manutenção do elemento qualificador da infração penal na etapa de pronúncia (‘iudicium accusationis’), desde que não manifestamente improcedente, confira os seguintes precedentes jurisprudenciais: STJ, REsp n.º 373.720/DF, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 11/11/2003; STJ, HC n.º 32.701/RJ, 6.ª Turma, Rel.: Min. Paulo Gallotti, j. 18/06/2009].

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que dos autos emergem versões antagônicas para retratar a forma como os fatos se sucederam, remanescendo dúvidas que somente podem ser dissolvidas mediante aprofundada valoração, cuja atribuição incumbe exclusivamente ao corpo de jurados, integrantes do Tribunal do Júri, entendo que a admissão da acusação, sem ingressar em no mérito — em sede de juízo de probabilidade de procedência, de natureza provisória —, é medida que se impõe. É, portanto, o que basta, neste momento, para conduzir o presente caso a julgamento pelo Tribunal Popular”.

(Id. 142667162 - Pág. 59).

É cediço que na sentença de pronúncia, o juízo de origem julga admissível a acusação e remete o caso à apreciação do Tribunal do Júri, ou seja, constitui uma decisão que reflete
juízo de admissibilidade
da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório, e que não reclama, por isso mesmo, certeza da autoria do ilícito penal, são apenas indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do fato e
indicação das circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena
, os quais devem ser de forma comedida e sem expressar juízo de valor, sob pena de incorrer em excesso de linguagem e usurpar a competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea d, da CF.

Ao que se vê, após apreciar as provas e elementos apresentados, tenho que a magistrada
não invadiu a esfera decisória dos jurados
de forma a macular por completo o produto da atividade jurisdicional nesta fase do procedimento escalonado e nem contrariou a regra tratada no art. 413, § 1º, do CPP.

A magistrada não agiu em excesso de linguagem, tampouco há ausência de fundamentação na manutenção das qualificadoras, tendo a decisão apreciado o arcabouço probatório e atendido ao princípio constitucional previsto no art. 93, inciso IX da Constituição Federal.

Ademais, não procede a alegação de inclusão, na decisão de pronúncia, de novos fundamentos – não trazidos na denúncia – a atrair a qualificadora do motivo fútil –, tendo em vista que a capitulação do delito narrado na peça acusatória não foi alterada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela prática, em tese, do crime de dupla tentativa de homicídio qualificado (pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima).

Assim, não se vislumbra, na hipótese, ausência de correlação entre a exordial acusatória e a sentença de pronúncia, eis que esta acolheu a qualificadora do motivo fútil com esteio no acervo fático-probatório amealhado aos presentes autos, tendo a magistrada apenas assinalado, de maneira mais minuciosa, os fatos que levaram à sua possível incidência, sem dissociá-los daqueles narrados na denúncia, os quais serão apreciados pelo júri popular.

Nesse sentido, eis os seguintes julgados:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE – EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA –SIMPLES MENÇÃO A ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM A PRONÚNCIA – (...) 1.
Se na pronúncia, como juízo de admissibilidade da acusação, o juiz expõe as razões do convencimento acerca da materialidade e da existência de indícios da autoria delitiva, inclusive no que tange às qualificadoras, sem valoração minuciosa das provas e sem externar juízo de certeza, não há excesso de linguagem a ser coibido
(...)”
N.U 1009300-25.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) 2.3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A PEÇA ACUSATÓRIA E A SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA– OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE A FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS – ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO (...) 2.3. Não há ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença de pronúncia se o magistrado fundamentou a imputação da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima nos mesmos fatos narrados na denúncia, tão somente pormenorizando especificidades advindas da análise das provas contidas na instrução processual, situação que não tem o condão de acrescentar novos elementos fáticos a inovar a inicial acusatória, sequer alterar o tipo penal. 3. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.”
(N.U 1002325-29.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022).

Em conclusão, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, vez que se mostra sóbria, comedida no uso da linguagem dentro dos parâmetros legais.

2)

Da despronúncia em relação à tentativa de homicídio perpetrada contra a vítima Leandro
.

Na sequência, a defesa requer a despronúncia do recorrente, em relação à tentativa de homicídio perpetrada contra a vítima Leandro das Chagas Alves, sustentando ausência de materialidade e autoria delitiva.

Sustenta que a única testemunha ocular ouvida em juízo (Alessandra) negou qualquer disparo contra a vítima Leandro e que a confissão realizada em sede policial não foi confirmada em juízo, tendo o recorrente negado qualquer disparo contra Leandro.

Não obstante as teses defensivas, tenho que
a
s provas colhidas nos autos revelam a existência de indícios suficientes de autoria
, a não permitir, desde logo,
a despronúncia pretendida
, devendo ser o caso analisado pelo Júri Popular, consoante previsão expressa na Carta Maior.

Na doutrina de ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, sobre a matéria destacam:

“Conforme dispõe o art. 413, caput, nos processos de júri, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Há, aí, juízo de admissibilidade da acusação, que encaminha o processo para a fase seguinte do procedimento do júri, de preparação do julgamento do acusado em plenário.”
(in Recursos no processo penal, 6ª ed., Ed. RT, 2009, p. 138).

Ainda, PAULO RANGEL discorre sobre a matéria:

“É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518).

Assim, o efeito da pronúncia é tão somente processual, devendo a análise nesse momento se ater a materialidade e aos indícios de autoria, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

No que respalda a absolvição sumária
, a prova contida no conjunto probatório terá que ser extreme de dúvida, ou seja, absolutamente incontroversa, nítida, de modo que, havendo qualquer resquício de dúvida quanto a sua ocorrência, a pronúncia do imputado é medida impositiva.

Nesse sentido, leciona a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
verbis
:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes supra referidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema”.
(Código de Processo Penal, ano 2008, pag. 95).

No caso dos autos,
a
materialidade do crime está corretamente indicada na decisão de pronúncia
, sendo revelada pelo
boletim de ocorrência (Id. 142667162 - Págs. 104/106), laudo pericial criminal (Id. 142667162 - Págs. 152/158) e Exame de Prestabilidade e Eficiência em Arma de Fogo.

No que tange aos
indícios de autoria
, também foram devidamente demonstrados, sendo destacado na decisão de pronúncia, além da confissão
inquisitorial do recorrente, depoimento da testemunha Alessandra que estava no momento do fato e imputou ao recorrente a autoria delitiva.

Perante a autoridade policial
,
o recorrente confessou
ter disparado contra as vítimas, sustentando que na data dos fatos, saiu com seu irmão João Paulo da residência de seus pais; que ao se aproximarem do IFMT estavam as pessoas de Fabricio e Leandro, sendo que ambos estavam em cima de suas motocicletas conversando com uma mulher; ocasião em que Fabricio começou a xingá-lo e revidou.

Afirmou que Fabricio e Leandro desceram de suas motocicletas e foram em sua direção; e diante das provocações, foi de encontro dos ofendidos e disparou contra eles, sendo que o primeiro disparo foi em direção a Fabricio, o atingindo no braço e o segundo disparo atingiu Leandro na boca. Asseverou que após o disparo que atingiu Leandro, colocou o revolver próximo de sua boca, quando ele já estava no chão efetuou mais 02 (dois) disparos, os quais falharam e não o atingiram.

Sustentou que após o ocorrido, saiu correndo e se escondeu em um terreno baldio, mas os policiais fizeram uma varredura e o encontraram.

Vejamos suas declarações:

“(...) QUE o interrogado caminha empurrando sua bicicleta e não "pedalando a mesma"; QUE momento que o interrogado e João Paulo passava em frente à residência do seu Raimundo o mesmo então resolveu ir até a residência do interrogado para conversarem um pouco; QUE o senhor Raimundo é sogro de João Paulo; QUE o interrogado, João Paulo e seu Raimundo continuaram caminhando; QUE ao se aproximarem do IFMT estavam as pessoas de Fabricio Alves dos Santos e Leandro das Chagas Alves, sendo que ambos estavam em cima de suas motocicletas conversando com uma mulher; QUE o interrogado juntamente com seu irmão João Paulo e seu Raimundo ao passar por Fabricio e Leandro, Fabricio começou a xingar o interrogado com os dizeres "o que você está olhando seu pau no cú", momento este que o interrogado respondeu a Fabricio dizendo "vai se fuder"; QUE este momento Fabricio e Leandro vieram a descer de suas motocicletas, indo na direção do interrogado; QUE diante das provocações o interrogado foi de encontro de Fabricio de Leandro; QUE nesse momento o interrogado "puxou o ferro e pregou fogo" dando-lhes 02 (dois) disparos com seu revólver calibre 38, sendo que o primeiro disparo foi em direção a Fabricio, assim atingindo o braço do mesmo e já o segundo disparo atingiu Leandro na boca; QUE o interrogado após o disparo que atingiu Leandro, este veio aproximar-se de Leandro, onde o mesmo estava no chão, momento este que o interrogado colocou o "ferro" (revolver) próximo a boca do mesmo, assim efetuou mais 02 (dois) disparos, sendo que estes disparos veio a "lencar"; assim sendo impossível de atingir Leandro; QUE diante do ocorrido Leandro saiu correndo atrás de Fabricio que já estava correndo; QUE após o corrido o interrogado saiu correndo em direção ao mata verde nas proximidades; QUE após o interrogado saiu da mata, assim se escondeu em um terreno baldio; QUE veio a chagar no referido terreno baldio onde o interrogado estava escondido 03 (três) viaturas da polícia militar, onde os policiais fizeram uma varredura com lanternas ligadas, assim encontrando o interrogado que estava deitado no chão, sendo que este veio a se entregar, assim levantando-se e deixando a arma ao chão; QUE de imediato o interrogado foi conduzido para o 12° BPM; QUE a intenção do interrogado era "ceifar" as vidas de Fabricio e Leandro (...)”.

(Id. 142667162 - Pág. 120/122).

Em juízo
, o recorrente afirmou que estava escuro no local, escutou quando o Fabricio e o Leandro o xingavam, acreditou que eles fossem lhe agredir, pois já havia sido ameaçado pelo Fabricio, ocasião em que pegou a arma e desferiu disparos contra o Fabricio
(Relatório de mídias – Id. 142667173 - Pág. 1).

Perante a autoridade policial, a testemunha ocular
Alessandra Pedroso Ferreira
, afirmou que estava com as vítimas Fabricio e Leandro na esquina da casa de uma amiga, quando o recorrente passou e perguntou por que estavam olhando, tendo os ofendidos retrucado, momento em que o recorrente efetuou disparos em direção a todos que ali se encontravam presentes, inclusive Leandro.

Confira-se suas declarações:

“(...) a Declarante esclarece que no dia dos fatos a Declarante foi ate a casa de uma amiga de nome TAISA para pegar umas roupas e que então ficaram ali na esquina esperando, onde estava a Declarante, LEANDRO e tambem FABRICIO e que então TAISA foi pegar as roupas depois voltou para pegar o capacete da Declarante e neste momento passou a pessoa de DANIEL e mais alguns outros rapazes e que DANIEL olhou para eles e perguntou o que eles estavam olhando e que os meninos retrucaram e que neste momento DANIEL sacou da arma de fogo e efetuou um disparo na direção da Declarante mas a arma falhou e
em seguida efetuou dois disparos na direção da vitima FABRICIO e posteriormente efetuou disparos de arma de fogo na direção de LEANDRO
; QUE neste momento
LEANDRO caiu da motocicleta
e que DANIEL foi para cima e efetuou um disparo na direção de LEANDRO já caldo ao chão mas errou o disparo atingindo o chão; QUE neste momento eles tentaram ligar a motocicleta de FABRICIO mas não conseguindo derrubou a motocicleta no chão e em seguida pegou a motocicleta de LEANDRO e saiu LEANDRO e os demais rapazes sairam correndo na outra rua; QUE FABRICIO foi atingido no maxilar e no braço e que então chamaram o corpo de bombeiros e a policia militar tendo sido socorrido a vitima FABRICIO, sendo que a viatura da policia militar ia passando na rua debaixo quando foram acionados e conseguiram prender os acusados (...)”
(Id. 142667162 - Pág. 168).

Ouvida em juízo,
Alessandra Pedroso Ferreira
ratificou as declarações prestadas em sede policial, sustentando que estava conversando com o Fabricio e o Leandro, quando o recorrente passou e começou a discutir com o Fabricio e atirou contra os meninos, mas só atingiu o Fabricio
(Id. 142667173 - Pág. 1).

Como se vê, as provas colhidas indicam que houve uma discussão entre o recorrente e Fabricio, que estava no momento dos fatos com Leandro e Alessandra, tendo o recorrente atirado em direção a todos, mas somente veio a atingir o Fabricio.

Em que pese a defesa apresente a versão de que não há indícios de autoria delitiva com relação à vítima Leandro, há que se ressaltar que na fase inquisitorial, o próprio recorrente afirmou que tinha intenção de ceifar as vidas de Fabricio e Leandro.

Assim, p
elos elementos de provas até então colhidos e acima destacados,
não vejo como prosperar o pleito de despronúncia.
As provas analisadas não confirmam a tese da defesa, devendo ser lembrado que, nesta etapa, haveria de ser indene de dúvidas, não pairando qualquer suspeita sobre o recorrente, o que não é o caso
, pois havendo indicativos da autoria por parte do réu, deverá ser remetido ao júri popular.

É cediço que a decisão de pronúncia de que trata o art. 413 do CPP, como bem acentua a doutrina e jurisprudência dominantes, não submete o acusado a um juízo de certeza, mas tão somente de admissibilidade da acusação.

Diante disso, torna-se pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto para resolver o impasse, a ser realizado pelo Tribunal do Júri,
onde serão resolvidas as questões divergentes
e tais testemunhas serão novamente ouvidas, dirimindo qualquer dúvida sobre os fatos.

Em conclusão, diante da pluralidade de versões apresentadas, incumbe ao eg. Conselho de Sentença depois de realizada uma análise mais profunda e complexa acerca das circunstâncias fáticas e subjetivas que permeiam o caso, eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Isto porque, somente a ausência de efetiva comprovação da autoria legitimaria, nesta etapa, o acolhimento da tese defensiva, o que não se vislumbra
in casu
, havendo de merecer um novo olhar em plenário, ocasião própria para a formulação do pedido de absolvição.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

“Nesse sentido, trago a jurisprudência: (TJMT) “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, C/C ART. 14, II (2X) E ART. 69 DO CPP) – DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - IN DUBIO PRO SOCIETATE – DÚVIDA INSUPERAVEL A SER DIRIMIDA PELO JUIZ NATURAL - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Havendo prova da existência dos crimes em apuração e indícios suficientes de autoria pesando contra o recorrente, cumpre ao Conselho de Sentença dirimir a insuperável dúvida do juiz singular para admitir a impronúncia, uma vez, que como é cediço, na fase da sentença respectiva, a dúvida reclama a incidência do princípio in dubio pro societate
, e a sentença de pronúncia como mero juízo de admissibilidade da acusação, que é, nada mais faz do que submeter a quaestio ao juiz natural do processo e competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal.”
(RSE 82982/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Desse modo, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, uma vez que há indícios de materialidade e da autoria delitiva por parte do recorrente
.

3)

Da exclusão das qualificadoras
.

Subsidiariamente, requer a defesa o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de ausência de justa causa (indícios probatórios mínimos) da sua existência.

No entanto,
não há como acolher o pleito defensivo, por inexistir elementos de prova de serem as qualificadoras manifestamente improcedentes
.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse sentido, vejamos os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DOS FATOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na decisão de pronúncia, por se consubstanciar em mero juízo de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Tribunal do Júri. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido”.
(STJ, AgRg no AREsp 483.695/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015).

“(...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DE CARÁTER SUBJETIVO. COMUNICABILIDADE AO MANDANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...) 2. No caso dos autos, da leitura da íntegra da decisão provisional depreende-se que o Juízo de origem, ainda que sucintamente, entendeu que as circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia encontraram suporte no conjunto probatório produzido nos autos, julgando admissível, portanto, a sua submissão à Corte Popular. 3. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...)”.
(STJ, HC 277.953/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 02/02/2015).

Na hipótese dos autos, a decisão que admitiu a imputação das qualificadoras não carece de fundamentação, tendo a magistrada agido com a cautela necessária para não incorrer no vedado excesso de linguagem.

Vejamos:

“(...)
Sob outro prisma de enfoque, no que tange à incidência da circunstância que qualifica a infração penal em exame, alusiva ao fato de que o delito teria sido praticado por motivação fútil [art. 121, § 2.º, inciso II do Código Penal], considero que deva ficar, nesta etapa processual, mantida, até mesmo por que não foi repelida de forma manifesta pela prova produzida nos autos.

A futilidade da motivação deriva, fundamentalmente, da circunstância de que o móvel da conduta do requerido, ao que tudo indica, se centralizaria em razão de que as vítimas como acusado teriam uma rixa desde a época de escola, de tal forma a revelar, ao menos ‘a prima facie’, a implementação de relação de desproporção entre a ação humana e o resultado naturalístico.

E, por derradeiro, no que diz respeito ao emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, [art. 121, § 2.º, inciso IV do Código Penal], considero que, diante da possível inexistência de motivo para as vítimas esperar, naquelas circunstâncias, pela agressão contra elas perpetrada, deve ficar nesta fase processual mantida, na íntegra.

Subsistindo evidências que deem conta da existência de qualificadora, a sentença de pronúncia deve abrangê-la, para não subtrair da competência do Tribunal do Júri a sua apreciação, juiz natural competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consoante chancela o art. 5.º, inciso XXXVIII, da CRFB/88.

Tão somente as qualificadoras manifestamente improcedentes é que podem ser expungidas em sede de pronúncia, o que não ocorre no caso vertente [Nesse sentido, a respeito da manutenção do elemento qualificador da infração penal na etapa de pronúncia (‘iudicium accusationis’), desde que não manifestamente improcedente, confira os seguintes precedentes jurisprudenciais: STJ, REsp n.º 373.720/DF, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 11/11/2003; STJ, HC n.º 32.701/RJ, 6.ª Turma, Rel.: Min. Paulo Gallotti, j. 18/06/2009].

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que dos autos emergem versões antagônicas para retratar a forma como os fatos se sucederam, remanescendo dúvidas que somente podem ser dissolvidas mediante aprofundada valoração, cuja atribuição incumbe exclusivamente ao corpo de jurados, integrantes do Tribunal do Júri, entendo que a admissão da acusação, sem ingressar em no mérito — em sede de juízo de probabilidade de procedência, de natureza provisória —, é medida que se impõe”.

(Id. 142667162 - Pág. 59).

Das evidências amealhadas aos autos é possível dessumir que o recorrente pode vir a ter praticado o delito por
motivo fútil
, devido a uma discussão de somenos importância travada entre ele e os ofendidos, que ao que tudo indica, se originou porque os ofendidos indagado o motivo dele estar olhando para eles
, bem como há indícios de ter sido praticado por
recurso que dificultou/impossibilitou a defesa das vítimas
, porquanto há depoimentos que indicam que os ofendidos não esperavam o ataque, que se
deu de forma repentina.

Ao que se vê,
a qualificadora do motivo fútil não se mostra absolutamente improcedente, porquanto apesar de haver elementos que demostram a ocorrência de discussão prévia, não se pode delinear a intensidade, duração ou extensão do desentendimento existente as partes, cabendo aos jurados examinar mais a fundo a questão, afinal, a decisão de pronúncia é apenas uma decisão interlocutória mista, isto é, um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer cognição exauriente acerca da causa.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já decidiu que
a simples existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora. Confira-se os seguintes julgados,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. CARACTERIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. INSURGÊNCIA IMPROVIDA. (...) 5. "A alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora" (AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016). 6. Agravo improvido”.

(STJ, AgRg no AREsp 1449089/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

“ (...) 6.2. A anterior discussão entre autor e vítima não é suficiente para afastar a qualificadora do motivo fútil, cuja incidência é possível, ainda que se trate de dolo eventual. 7.1. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(AgRg no REsp 1573829/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 13/05/2019).

Nesse contexto,
entendo que existem
indícios suficientes
da possibilidade de o recorrente ter agido por

motivo fútil
, razão pela qual a qualificadora do art. 121, §2º, inciso II, do CP não merece ser afastada, ao contrário, a dúvida a respeito da real motivação do crime de homicídio deve ser levada à apreciação do Júri Popular.

Quanto ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, também há elementos nos autos a indicar que os ofendidos podem ter sido surpreendidos pelo recorrente
, apesar de haver discussão anterior.

Assim, havendo o mínimo suporte no conjunto probatório, capaz de gerar dúvida quanto à configuração das qualificadoras, devem as majorantes permanecer na pronúncia do acusado, possibilitando que o juiz natural da causa, isto é, o Tribunal do Júri, sobre elas se pronuncie.

4)

Da absolvição e/ou despronúncia quanto ao crime conexo
.

Por fim, requer a defesa a absolvição e/ou despronúncia quanto ao crime conexo, previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, ao argumento de que “
o réu confessou a utilização do aludido veiculo como meio de fuga, declarando que no momento do fato, em completo estado de desespero, utilizou da motocicleta para fugir e, logo em seguida, cerca de duas quadras abaixo do local do fato, o acusado deixou a motocicleta estacionada em via pública e seguiu fuga a pé, manifestando completo desinteresse em se apropriar do veículo
” (Id. 142667168 - Pág. 44).

Sustenta que estando ausente o ânimo de assenhoramento definitivo por parte do recorrente, trata-se de fato manifestamente atípico, restando caracterizado mero furto de uso, sendo de rigor a absolvição nos termos do art. 386, III, CPP, ou a despronúncia por falta de indícios de dolo.

No entanto, não há qualquer prova nos autos capaz de afastar o delito conexo, de furto da motocicleta de uma das vítimas da tentativa de homicídio.

Sustentou a magistrada na decisão de pronúncia que, no tocante ao exame da autoria da prática do delito do artigo 155,
caput
, do Código Penal, a sua materialidade foi devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, bem como há a confissão do recorrente em juízo.

Assim, se a decisão de pronúncia aponta elementos que indicam a materialidade e indícios suficientes da ocorrência do furto, cabe ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito.

Ademais, registro, a teor do contido no artigo 78, I (
vis attractiva
) e do artigo 413, § 1º, ambos do Código de Processo Penal,
o crime conexo deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença
juntamente com o crime doloso contra a vida, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

A propósito, confira-se a lição de Renato Brasileiro de Lima:

“Ao proferir sua decisão ao final da primeira fase do procedimento do Júri – impronúncia, desclassificação, absolvição sumária ou pronúncia –, deve o magistrado se ater à imputação pertinente ao crime doloso contra a vida, abstendo-se de fazer qualquer análise em relação à infração conexa, que deve seguir a mesma sorte que a imputação principal. Logo, se o magistrado entender que há prova da existência de crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria, deverá pronunciar o acusado pela prática do referido delito, situação em que a infração conexa será automaticamente remetida à análise do Júri, haja ou não prova da materialidade, presentes (ou não) indícios suficientes de autoria ou de participação. Não lhe é permitido, portanto, pronunciar o acusado pelo crime doloso contra a vida e absolvê-lo ou impronunciá-lo pelo crime conexo, ou proceder à desclassificação da infração conexa. Se assim o fizesse, estaria usurpando do Tribunal do Júri sua competência para julgar ambos os delitos, em flagrante violação ao quanto disposto no art. 78, inc. I, do CPP, que prevê que ao Júri compete o julgamento das infrações conexas, salvo na hipótese de crimes militares e eleitorais”
(Manual de Processo Penal, vol. II. Niterói: Editora Impetus, 2012, p. 421).

A jurisprudência desta Corte Estadual ecoa tal posicionamento, como se depreende do seguinte aresto:

“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RELAÇÃO AO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 211 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – VINCULAÇÃO DA INFRAÇÃO CONEXA AO DESTINO DA IMPUTAÇÃO PREVALENTE – RECURSOS DESPROVIDOS.(...) Pronunciado o acusado pela prática de crime doloso contra a vida, imperioso que o crime conexo seja igualmente submetido à análise pelo Conselho de Sentença. Ao juiz togado não é dado, a um só tempo, pronunciar o réu pelo homicídio qualificado e o absolver pela ocultação de cadáver”

(TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1017456-02.2019.8.11.0000, Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 4.3.2020; data da publicação: 10.3.2020).

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022